Tribunal: TJSP
Processo: 2118825-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118825-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARIA
ANITA DOS REIS e Impetrante ANA CLEIDE ARAUJO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
2
Voto no 20.029
Habeas Corpus no 2118825-68.2020.8.26.0000
Impetrante: ANA CLEIDE ARAÚJO SANTOS
Paciente: MARIA ANITA DOS REIS
Impetrado:
MM.
JUÍZO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM
1a RAJ SÃO PAULO
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
IMPETRAÇÃO
VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO
DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR
CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA
COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E
NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE
ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA
PLEITO DE
MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA
DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES
DIREITO
ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A
TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada ANA CLEIDE ARAÚJO SANTOS em favor de
MARIA ANITA DOS REIS, sob a alegação de que estaria ela sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ São Paulo
nos autos no 0001528-57.2019.8.26.0502.
Em suma, aponta que as condições do cárcere são
precárias e que diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19 deve a
paciente (com 64 anos de idade, portadora de hipertensão arterial, diabetes,
bronquite alérgica e microangiopatia cerebral), dar continuidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
3
cumprimento de sua reprimenda em prisão domiciliar nos termos da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ. Pugna, assim, pela
concessão de prisão domiciliar ou progressão antecipada ao regime aberto
(fls. 01/12).
Denegando-se o pleito de liminar e reputando-se, na
oportunidade como dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a
quo (fls. 46/51), a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 55/62), vindo
conclusos a esta relatoria em 03 de julho de 2020.
É o relatório necessário.
De início fica o registro de que a presente impetração
nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e
requerendo-se nesta via estreita, sem prévia manifestação do juízo
competente, o imediato deferimento de benesses. E como já se decidiu, é
inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à execução
(HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no
240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração,
anotada a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via,
caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no
86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até
porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder
flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pedidos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou mudança regime de cumprimento da pena,
a requerer aprofundada análise dos elementos dos autos referentes ao fato
criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
4
conduta social, à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado
esse entendimento inclusive (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que a paciente
MARIA ANITA DOS REIS foi processada e condenada nos autos da ação
penal no 0078739-07.2018.8.26.0050, como incursa no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, recebendo a reprimenda de 05 anos e 10 meses de
reclusão, no regime fechado, e 583 dias-multa, no piso, porque, no dia 22 de
agosto de 2018, às 17h50min, Viela São Gregório no 25, casa A, Sacomã, na
cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para consumo de terceiros,
substâncias entorpecentes ou que determine dependência física ou psíquica,
conhecidos como maconha, cocaína, ecstasy, skunk e lança perfume
(tricloroetileno) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina pela área quando receberam informação anônima a
respeito de uma senhora com dificuldades de locomoção, que estaria
distribuindo drogas para serem traficadas no endereço supra. Deslocarem-se
até o local indicado, avistaram a acusada saindo de sua residência com um
carrinho de feira em mãos e realizaram sua abordagem. No interior do
carrinho os policiais localizaram diversas sacolas brancas contendo cocaína,
maconha e lança perfume. Além disso, os policiais optaram por revistarem a
residência de Anita e encontraram, em um dos cômodos, 165 frascos de lança
perfume tricloroetileno (2475 mm), 565 papelotes de maconha (1612,9 g),
230 pedras de crack (167,3 g), 197 papelotes de cocaína (31,7 g), 66
comprimidos de ecstasy (17,5 g) e 21 unidades de skunk (54,3 g). Também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
5
foram encontradas 01 balança de precisão e 42 folhas de papel com anotações
referentes ao tráfico (conf. denúncia).
Inconformada, apelou a Defesa, sendo, assim, expedida
guia de recolhimento provisória, dando-se início ao processo de execução
penal no 0001528-57.2019.8.26.0502, em trâmite perante a Unidade
Regional de Departamento de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ, e
elaborado o cálculo da reprimenda imposta, verificou-se que ela iniciou o
cumprimento da reprimenda em 22.08.2018 (flagrante) e que cumprirá o
requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 22.12.2020 e
para o livramento condicional em 12.07.2022, com TCP previsto para
21.06.2024 (fls. 16/17 da execução penal).
O apelo foi desprovido e o v. acórdão transitou em
julgado aos 17.10.2019 (fl. 137 da execução penal).
Posta assim a questão, a Defesa, em 05 de abril de 2019,
pugnou pela concessão de prisão domiciliar, determinando o MM. Juízo pela
solicitação de “informações do Diretor da Unidade Prisional, a serem
prestadas em 48 horas, sobre o alegado pela defesa (de que a ré foi
diagnosticada como portadora de microangiopatia cerebral; colesterol;
diabetes tipo 2; hipertensão arterial; bronquite), bem como para que
esclareça expressamente o atual estado de saúde do(a) sentenciado(a), os
cuidados disponibilizados e se ele(a) está recebendo todos os tratamentos
médicos necessários.” (fl. 91 da execução penal).
Houve resposta do médico clínico atuante na unidade
prisional, o qual, em 04.06.2019, mencionou que “a paciente encontrava-se
em regular estado geral, lúcida, orientada, deambulando, sem déficit motor e
exercendo suas atividades diárias sem auxílio de terceiros; não se
evidenciando qualquer sinal ou sintoma compatível com os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
6
diagnóstico de demência ou qualquer patologia de origem neurológica.
Paciente segue em acompanhamento médico ambulatorial nesta unidade
prisional.” (fl. 99 da execução penal).
Assim, em 11.06.2019, o pleito foi indeferido nos
seguintes termos: “O artigo 117, II, da LEP prevê a possibilidade de
concessão de prisão domiciliar apenas aos condenados acometidos de
doença grave que cumprem pena em regime aberto. No caso em tela, o(a)
sentenciado(a), está em regime fechado. Ademais, inexiste nos autos
qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido
prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do(a)
sentenciado(a). As informações apontadas no relatório de fls.99/101 indicam
que, o(a) sentenciado(a) mantém um quadro estável, está recebendo
acompanhamento médico na unidade prisional e, por ora, não necessita de
cuidados médicos hospitalares. Com efeito, conforme informações acima
apontadas, o(a) sentenciado(a) recebe do sistema prisional os cuidados
médicos necessários a seu bem-estar...” (fls. 110/111 da execução penal).
Posteriormente, em 31.03.2020, a Defesa, sem notícias de
alterações no estado de saúde da paciente, ingressou novamente com o pedido
de prisão domiciliar, agora com fundamento na pandemia ocasionado pelo
COVID-19, juntando, para tanto um relatório médico datado de 11.03.2019, a
atestar o regular estado geral de saúde da sentenciada (fls. 138/144), havendo
novo indeferimento, em 1o.04.2020, nos seguintes termos: “Não obstante os
argumentos defensivos, verifico não ser o caso, ao menos por ora, de
concessão da prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada ao regime
aberto. Em primeiro lugar, anoto que a Recomendação no 62/2020 do CNJ
trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante.
Necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de verificar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
7
adequação ou não do regime domiciliar ou da progressão de regime
antecipada. A sentenciada, condenada por crime hediondo, com TCP apenas
em 21/06/2024 e não cumpriu o requisito objetivo para a concessão de
quaisquer benefícios (fls. 16/17). Não se pode, dessa forma, a pretexto de
preservar, eventualmente, a saúde do sentenciado, à vista do alegado
problema de saúde, expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de
presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando de
tráfico de drogas, à vista dos efeitos nocivos à saúde pública que produz,
além de fomentar a prática de diversos outros delitos. Verifico, ademais que
estão suspensas as visitas em todas as unidades prisionais do Estado de São
Paulo, conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16a Vara
da Fazenda Pública. Por fim, anoto que a sentenciada encontra-se em
cumprimento de pena na Penitenciária Feminina de Santana, unidade sem
superlotação e cuja realidade destoa da situação carcerária em geral no
país. Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar/progressão
antecipada de pena formulado para MARIA ANITA DOS REIS, MTR:
147562-3, RG: 28.604.429-8, RGC: 31.748.266-X, RJI: 182176422-09,
Penitenciária Feminina de Santana. No entanto, a fim de resguardar a
saúde da sentenciada, mantenha-se o tratamento de saúde que a mesma
recebe na unidade prisional, bem como recomenda-se o isolamento, caso
entenda necessário.” (fls. 145/146 da execução penal).
Fica o registro, por oportuno, que a decisão ora
questionada expôs motivação suficiente, afastando as alegações do pedido
com base em legislação e precedentes jurisprudenciais, além de examinadas
as circunstâncias do fato, a concluir pela inexistência de risco concreto à
saúde da paciente pois não comprovada de plano a inviabilidade do
tratamento no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
8
Satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93, IX, da
CF) até porque não se confunde a fundamentação breve com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, não é exigência
constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os
fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min.
Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
De resto, sem deduzir-se qualquer irresignação recursal
na origem, vindo a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via
estreita, ao que parece, como meio de impugnação do decidido, tão somente
reiterados os argumentos nesta impetração, cabe ver, então, que o Plenário do
c. Supremo Tribunal Federal, no último dia 18 de março, à unanimidade,
acompanhou o entendimento do e. Min. Relator Marco Aurélio sobre a
ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar, divergindo
todavia quanto à recomendação inicialmente exortada aos juízes de execução
penal, porquanto nos termos da recente Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados
quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões
preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos
graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução (grifo
nosso), a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de
contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção
pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Nessa linha mostra-se evidente a tomada de providências
pela Administração, como se vê do teor da Resolução SAP 40, de 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118825-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20.029
9
março de 2020, a disciplinar as visitas em Unidades Prisionais do Sistema
Penitenciário do estado de São Paulo em caráter temporário e emergencial,
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o
art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Tampouco se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
E afigurando-se controverso o direito alegado até porque
não está a paciente no regime aberto, evidente que não se demonstrou aqui,
cabalmente, ato atual comissivo ou omissivo da autoridade coatora que possa
ser inquinado de ilegalidade, sanável pela via deste writ.
Vale dizer, proferida decisão fundamentada, por
autoridade competente, previsto na lei o recurso cabível, inexiste
constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora